Tribunal: TJES
Processo: 5008281-89.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008281-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAXWELL PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
MAXWELL PEREIRA DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇ
ÕES
PENAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos da Execução Penal n.
2000815-67.2019.8.08.0011
,
norteou o indeferimento do pedido de suspensão da proibição do direito de visitação da genitora do agravante - imposta por um período de 12 meses -, à luz da prática de infração administrativa consubstanciada na tentativa de entrada em estabelecimento penal portando um isqueiro.

Também como dito, aduz a causídica que representa o agravante que:
1.
A genitora do recorrente é pessoa humilde, lavradora, de idade avançada, residente no interior, possuindo o vício do tabagismo desde a infância e tendo adquirido o hábito de guardar isqueiro em seu sutiã;
2.
No dia da visita ocorrida ao apenado no dia 30/04/2022, a sua genitora de forma inconsciente guardou o isqueiro em seu sutiã, quando o objeto fora detectado por aparelho específico para tanto;
3.
Não obstante a ausência de dolo por parte da genitora, a direção do presídio determinou a suspensão de sua visitação pelo prazo de 12 meses, sem a implementação de contraditório e sem que fosse constatada a efetiva conduta praticada;
4.
A estipulação do período de 12 meses de suspensão da visitação não observa a razoabilidade, tampouco a legalidade, haja vista que o art. 13, parágrafo 12º, da Portaria SEJUS n. 142, estabelece o prazo de 30 a 90 dias de suspensão em casos como tais, e não de 01 ano;
5.
A decisão objurgada, portanto, não se projetou com a fundamentação necessária, e não fora estruturada com base em argumentos necessários para fins de afastamento das teses recorrentes previamente colocadas para análise do juízo.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que em empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que o provimento do recurso é medida que se impõe,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a decisão impugnada não se projetou com a fundamentação necessária para tanto, notadamente em razão da necessidade de que fossem enfrentados os importantes argumentos suscitados pelo agravante, que, em linhas gerias, destacou que a suspensão da visitação pelo período de 01 ano se concretizou sem a razoabilidade que se requer, e sem observância dos próprios termos do dispositivo utilizado para aplicar a medida administrativa - art. 13, parágrafo 12º, da Portaria SEJUS n. 142
1
- que estabelece o prazo de 30 a 90 dias de suspensão em hipótese como a que fora apreciada.

Nada fora decidido a respeito de tais revevantes abordagens do recorrente, tratando-se de vício que acarreta o reconhecimento de nulidade por carência de fundamentação, que, por assim dizer, não deve ser ignorado.

Já fixou o
Superior Tribunal de Justiça
que: “(...)” A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Em trato continuativo
constato que o dano irreparável decorrente da subsistência da decisão impugnada se revela intenso, haja vista que, tendo a suspensão da visitação se consolidado em 04/05/2022, e que, repita-se, os próprios termos do dispositivo utilizado para aplicar a medida administrativa - art. 13, parágrafo 12º, da Portaria SEJUS n. 142 - estabelece o prazo de 30 a 90 dias de suspensão em hipótese como a que fora apreciada, afere-se que o prazo máximo de suspensão de 90 dias – aplicável ao caso concreto – já se esvaiu nos dias atuais, impossibilitando, portanto, que a medida se perpetue no tempo.

Registro, por ser de igual importância, que:
1.
O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a visitação de parente, com o objetivo de mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização;
2.
Embora não se trate de direito absoluto, a sua suspensão não deve subsistir no caso concreto, à luz das considerações já expostas nesta decisão – carência de fundamentação e extrapolação do prazo máximo previsto no dispositivo utilizado para aplicação da medida de suspensão de visitação.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, TORNANDO INSUBSISTENTE
A DECISÃO PROLATADA PELA DIRETORA ADJUNTA DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
,
DETERMINANDO QUE SEJA AUTORIZADO O RETORNO DA VISITAÇÃO DA GENITORA DO AGRAVANTE,
SEM PREJUÍZO, LOGICAMENTE, QUE SEJAM
IMPLEMENTA
DAS
AS CAUTELAS DESTINADAS A TODOS OS OUTROS PARENTES DE PRESOS
QUANDO DA VISITAÇÃO
.

É
como voto.

1
Portaria N°142, de 26 de fevereiro de 2010.

REGULAMENTOINTERNODOSCENTROSDEDETENÇÃOPROVISÓRIA

Art.13. É permitido a pessoa presa receber visita de parente de primeiro grau, de cônjuge ou companheiro(a), em dias determinados, desde que devidamente cadastrados.

§12. A Direção, mediante decisão fundamentada, poderá suspender cautelarmente ou nos casos de descumprimento das normas da unidade, a visita pelo período de 30 a 90 dias.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
SUSPENSÃO DA VISITAÇÃO DA GENITORA DO RECORRENTE PELO PRAZO DE 12 MESES - INCOMPATIBILIDADE COM O DISPOSITIVO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS NA ORIGEM – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1.
Analisados os argumentos recorrentes, afere-se que a pretensão deduzida merece acolhimento em juízo,
data vênia
, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a decisão impugnada não se projetou com a fundamentação necessária para tanto, notadamente em razão da necessidade de que fossem enfrentados os importantes argumentos suscitados pelo agravante, que, em linhas gerias, destacou que a suspensão da visitação pelo período de 01 ano se concretizou sem a razoabilidade, e sem observância dos próprios termos do dispositivo utilizado para aplicar a medida administrativa - art. 13, parágrafo 12º, da Portaria SEJUS n. 142 - que estabelece o prazo de 30 a 90 dias de suspensão em hipótese como a que fora apreciada.
Nada fora decidido a respeito de tais revelantes abordagens do recorrente, tratando-se de vício que acarreta o reconhecimento de nulidade por carência de fundamentação, que, por assim dizer, não deve ser ignorado.

1.
1.
Já fixou o
Superior Tribunal de Justiça
que:
“
(...)”
A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.

(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2
. Em trato continuativo constata-se que o dano irreparável decorrente da subsistência da decisão impugnada se revela intenso, haja vista que, tendo a suspensão da visitação da genitora do recorrente se consolidado em 04/05/2022, e que, repita-se, os próprios termos do dispositivo utilizado para aplicar a medida administrativa - art. 13, parágrafo 12º, da Portaria SEJUS n. 142 - estabelece o prazo de 30 a 90 dias de suspensão em hipótese como a que fora apreciada, afere-se que o prazo máximo de suspensão - de 90 dias, aplicável ao caso concreto – já se esvaiu nos dias atuais, impossibilitando, portanto, que a medida se perpetue no tempo.

3.
Registre-se, por ser de igual importância, que:
a
.
O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a visitação de parente, com o objetivo de mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização;
b
.
Embora não se trate de direito absoluto, a sua suspensão não deve subsistir no caso concreto à luz das considerações já expostas – carência de fundamentação e extrapolação do prazo máximo previsto no dispositivo utilizado para aplicação da medida de suspensão de visitação.

4.
Recurso conhecido e provido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Relator. RELATOR